Tribunal: STF
Processo: RE 95530
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-12
Data de publicação: 1982-02-12

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. A FIXAÇÃO DA
VERBA HONORARIA HÁ DE SER FEITA NOS TERMOS DO ART-27, PARAGRAFO 1.,
DO DEC-LEI N. 3.365/41. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
PROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE RESTABELECER, NO PONTO, A SENTENÇA.